Tribunal: TJMT
Processo: 1016446-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ARMANDO FERNANDES MORO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de no 0028357-30.2013.8.11.0041, ajuizada por CERES CORRETORA DE CEREAIS LTDA, aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça.
Nas razões do agravo não consta pedido liminar recursal, porém, os agravantes requestaram a dispensa do preparo do recurso, ao argumento de que estão atravessando crise econômica/financeira, que, inclusive, culminou no pedido de recuperação extrajudicial.
Pois bem.
A afirmação da própria hipossuficiência pela parte desfruta de presunção apenas relativa de veracidade, prevalecendo até que o contrário prove o adverso ou dela desconfie o julgador.
Assim, entendendo o julgador que há fundadas razões para crer que o requerente da assistência judiciária gratuita não se encontra no estado de hipossuficiência declarado, tal pleito deve ser indeferido.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. (...)”. (AgInt no AgRg no AREsp 781.985/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)
Na hipótese, dos elementos constantes dos autos, não parece que os agravantes ostentem situação de hipossuficiência econômica, que os impossibilite de suportar as custas processuais, pelos menos as relativas a este recurso.
No entanto, antes de indeferir o pedido, deve ser oportunizada aos requerentes a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita.
Assim, intimem-se os agravantes para que, no prazo de cinco (5) dias, comprovem documentalmente o preenchimento dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita, sob pena de inadmissibilidade do recurso, reservando-se, de qualquer forma, a possibilidade do recolhimento do preparo, desde logo.
Publique-se.
Cumpra-se.